Tribunal: TJMT
Processo: 0001934-81.2018.8.11.0033
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001934-81.2018.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Provocação de tumulto ou conduta inconveniente]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALEXSANDER PERONDI PARODE - CPF: 061.331.621-55 (APELANTE), RICARDO BUSS SONNENBERG - CPF: 004.546.441-32 (ADVOGADO), WELINGTON JESUS SILVA - CPF: 070.135.961-75 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARILENE JESUS SILVA - CPF: 025.940.341-50 (VÍTIMA), ENIVALDO DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 084.373.021-88 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA
S
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1.
ARGUIÇÃO DE CRIME

IMPOSSÍVEL. TESE DESCABIDA.
POSSE DE DROGA ASSOCIAD
A À INTENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO. DEPOIMENTO DO PRIMEIRO APELANTE E DAS TESTEMUNHAS CONFIRMANDO A INTENÇÃO DE DESTINAÇÃO COMERCIAL
DO ENTORPECENTE
. DESNECESSIDADE DE CONSUMAÇÃO DO ATO DE VENDA. 2.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT
,
DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA DITA
LEX
. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDIÇÃO DE
USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
3. RECURSO DESPROVIDO

1.
Restando comprovada a prática do tráfico de drogas mediante elementos probatórios firmes e coerentes, como depoimentos de policiais e testemunha, não se acolhe a tese de crime impossível
, uma vez que o crime de tráfico é de ação múltipla
e a prática de um dos verbos contidos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 é suficiente para a
sua
consumação
.

2. É inviável o acolhimento da pretensão dos apelantes almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a diligência, devendo, pois, ser mantida a condenação
de ambos
pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecente
s
.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto por
Alexsander Perondi Parodi
e
Welington Jesus Silva
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0001934-81.2018.8.11.0033
, pelo Juízo da
2ª
Vara da Comarca de
São José do Rio Claro
/MT, condenando-
o
s
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput,
c/c art. 40, VI,
da Lei n. 11.343/06) à pena
individual
de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O
s
apelante
s
, nas razões vistas no ID
230108212
, postula
m
o reconhecimento de crime impossível

com a absolvição de ambos
; e, subsidiariamente
a
desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito capitulado no art. 28 da Lei n. 11.343/2006
.

Nas contrarrazões, vistas no ID 230108214, o Ministério Público pleiteia o desprovimento do presente recurso, a fim de que seja mantida inalterada a decisão condenatória.

Nesta inst
â
ncia revisora a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
231903668

opina pelo
des
provimento do recurso defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
44558413,
p
. 17
-
23
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 13 de abril de 2018, por volta das 18h00m, nas dependências da residência particular sediada na Rua Ipê, nº 49, Bairro Jardim Olinda, na cidade de São José do Rio Claro/MT,
ALEXSANDER PERONDI PARODE
e
WELINGTON JESUS DA SILVA guardavam e tinham em depósito,
com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substâncias entorpecentes
(dezesseis porções de maconha)
, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal (videauto de apreensão de fls.25 e laudo de constatação de fls.31/33).

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, os policiais militares ELVIO NUNES DA PAIXÃO e NIVALDO EVANGELISTA DA COSTA JÚNIOR, por conta da operação policial denominada “
Abril
seguro e Tiradentes”, realizavam patrulhamento pelas vias do Bairro Residencial Arco Íris, quando, então, avistaram o adolescente WILLIAN VAZ NASCIMENTO e o usuário ENIVALDO DE OLIVEIRA GOMES em atitude e movimentação suspeita (dispensa de um objeto) razão pela qual decidiram abordá-los.

Durante a abordagem para fins de averiguação, os milicianos encontraram o “objeto” arremessado e constatou tratar-se de substância entorpecente do tipo maconha. Uma vez questionados a respeito, o menor WILLIAN VAZ NASCIMENTO não somente assumiu a propriedade da droga como também informou aos agentes da lei na direção de que haviam acabado de adquiri-la de algumas pessoas nas imediações da “quadra de esportes” daquele bairro residencial.

A partir daí, os policiais militares deslocaram-se até as imediações do local indicado, quando, então, nas proximidades do "hangar de rações", visualizaram
ALEXSANDER PERONDI PARODE
e
WELINGTON JESUS DA SILVA
.

Nesse instante, logo após perceber a aproximação policial,
ALEXSANDER PERONDI PARODE
tentou correr do local e atirou
um tubo com porções de substância entorpecente que trazia consigo àquela ocasião
, cuja postura fora presenciada pelos agentes da lei.

No desdobramento dos fatos, os milicianos não somente apreenderam o entorpecente arremessado como também abordaram
ALEXSANDER PERONDI PARODE
.Tendo sido questionado a respeito de quem seria o seu cúmplice,
ALEXSANDER PERONDI PARODE
informou trata-se de
WELINGTON JESUS DA SILVA
,

pelo que partiram os milicianos até a sua residência.

Apurou-se que os agentes da lei, após a permissão e autorização de quem de direito, ingressaram no interior da residência de
WELINGTON JESUS DA SILVA,
oportunidade em que lograram êxito em encontrar,
enterradas no quintal, 12 (doze) porções de maconha.

[...]
.
Destaques no original

A autoria e a materialidade do crime de tráfico narrado na exordial acusatória está demonstrada e não há insurgência do
s
apelante
s
em relação a essa temática.

Consoante consta do relatório, os apelantes postulam o reconhecimento de crime impossível com a absolvição de ambos
;
ou, subsidiariamente a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/06, ao argumento de que a droga apreendida se destinava ao consumo pessoal.

Todavia,
em relação ao primeiro pedido,
ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a destinação mercantil da droga que
foi
objeto de apreensão, conforme se infere da prova oral produzida em ambas as fases processuais
.

Com efeito,
o policial militar Nivaldo Evangelista da Costa Júnior
ao ser ouvido em juízo
afirmou que se recordava da ocorrência e salientou que ao chegar no local dos fatos havia três pessoas e que estas fug
iram
, consoante se infere destes trechos de seu depoimento:

[...] momento em que empreenderam fuga, sendo um deles já conhecido de outras ocorrências policiais, conhecido por “Gabriel”. No momento da abordagem um deles apontou um simulacro em direção à guarnição, quanto então o soldado Elvio fez um disparo de arma de fogo, conseguindo abordar um deles no local, evadindo-se o adolescente Gabriel, o que foi abordado posteriormente em sua residência.
Durante a fuga, foi visualizado o adolescente descartou pelos locais por onde passou o entorpecente, sendo encontrado um tubo de vitamina C onde estava acondicionada a droga.
[...]
.

(Trechos do depoimento judicial de Nivaldo Evangelista da Costa Júnior, extraído da sentença condenatória vista no ID 230108205)

Destacamos

No mesmo sentido foram as declarações prestadas pelo policial militar Elvio Nunes da Paixão, que
sob o crivo do contraditório
descreveu como ocorreram as diligências que culminaram na abordagem dos apelantes:

[...] Que estavam em patrulhamento em decorrência da operação “
Abril
seguro e Tiradentes” e nas imediações dos Bairros Casa Nova, Olinda e Santa Terezinha visualizaram dois indivíduos que à época havia suspeita do cometimento de vários furtos ocorridos na cidade e por serem conhecidos das guarnições. Num primeiro momento foi realizada a abordagem das pessoas de Enivaldo e William, sendo encontrado com um deles uma quantidade de droga análoga à maconha. Neste momento foram indagados onde teriam comprado a droga, sendo relatado
que havia adquirido de três indivíduos que estavam próximos a um galpão
. Deslocaram-se até o local, visualizando os três indivíduos, que ao perceberam a aproximação da viatura, empregaram fuga pelas ruas do bairro, sendo perseguidos pela guarnição, quando um deles arremessou um objeto e em seguida foi apontou um objeto semelhante a uma arma de fogo em direção à guarnição.
Foi realizada a prisão de um deles e ao procederem com as buscas do objeto descartado, encontraram um tubo onde estava armazenada maconha
. Quanto aos outros dois, foi informado que seriam as pessoas de vulgo “Marcelo” e vulgo “
Gabrielzinho
”. A pessoa de Gabriel já era conhecida pelas guarnições com várias passagens pela Polícia. Por ser menor de idade foram até a residência da mãe de Gabriel, conversaram com ela sobre os fatos, até porque o senhor Alexsander,ao ser detido,

atribuiu a ele o comércio da droga na localidade. Foram também até a casa do Marcelo, menor de idade e conversaram com a mãe dele.
Ali na residência do senhor Marcelo foi localizada aproximadamente 12 (doze) porções de maconha que teria sido armazenada pelo acusado Alexsander
.
Esclareceu que com o acusado
Alexsander ou em sua residência não foi encontrada nenhuma substância, contudo, ao visualizar a polícia, foi descartado o entorpecente que posteriormente em busca pela polícia foi localizado
.

(Trechos do depoimento judicial de
Elvio Nunes da Paixão
, extraído da sentença condenatória vista no ID 230108205)

Destacamos

Por sua vez,
a testemunha Enivaldo Oliveira Gomes relatou em juízo que estava na companhia
do adoles
cente
Willian, no entanto não tinha conhecimento de
que
este

levava droga
consigo
; afirmando, ademais,
que quando a guarnição policial se aproximou
,
o
inimputável
descartou o entorpecente.
A testemunha n
arrou
, ainda,
que ao serem abordados pelos policiais
militares
,
o adolescente
Wi
llian as
sumiu a posse da droga e indicou
o
loca
l

onde
a

comp
rara
, tendo sido detidos,
naquela oportunidade. De acordo com
Enivaldo
, quando os
agentes públicos
chegaram
ao
local indicado pelo adolescente abordaram uma pessoa
, que não soube dizer se tratava de Alexsander
. O depoente diss
e
, ainda, que
consta
ta
ram que o entorpecente
estava
na
posse do
inimputável

tinha
a mesma embalagem da droga estava com a pessoa que foi abordada.

De outro lado,
Alexsander Perondi
Parode

ao ser ouvido na Delegacia de Polícia, na pr
esença de seu advogado, relatou que estava usando entorpecentes no aeroporto na companhia de Gabriel e
Welington
José
também conhecido como “
Marcelo”
como
se infere desta parte de seu
primeiro
interrogatório:

[...] Que neste ato está devidamente acompanhado pelo advogado José Maria Mariano, OAB3539-B,
Que
o declarante esclarece que é usuário de entorpecente, que na data de ontem estava utilizando entorpecentes no aeroporto junto com Gabriel, e Marcelo não usa droga apenas estava junto, pois é seu amigo, quando avistou a viatura da Polícia Militar. Que o declarante e aos meninos saíram correndo e foi cada um para sua casa. Que
no momento em que
eles se evadiram a Polícia militar efetuou um disparo de arma de fogo para cima, por isso se assustaram e correram.
Que o declarante estava com o pote que contém maconha no bolso e jogou fora durante a fuga da PM por medo de ser preso
. Que o declarante não estava com nenhum tipo de arma de fogo e arma branca.
Que a droga que estava no pote com o declarante é de sua propriedade para seu consumo
. Que a droga na casa de Marcelo é do Lobão e foi o declarante que escondeu lá sem o Marcelo saber.
Que lobão deixou com o declarante para ele vender, e dividir o valor meio a meio, mas o declarante não tinha vendido nada ainda.
Que sabe que lobão vende drogas no Jardim Olinda e no Santa Terezinha junto com Coringa e a Andressa. [...]
.

(Trechos do interrogatório extrajudicial de Alexsander Perondi
Parode
, visto no ID 44558413, p. 60)
Destacamos

No entanto, ao
ser interrogado em juízo
Alexsander, alterou sua versão
, afirmando, dessa feita,
que não se recordava exatamente dos fatos
;
e
,
ao ser questionado
,
disse que não
fazia
comércio malsão
,

por
que era
somente
usuário de entorpecentes,
tal como pode ser visto destes

trechos
de seu
segundo
interrogatório
:

[...]

Juiz:
Essas acusações são verdadeiras? Você cometeu estes crimes?

Alexsander:
Não
tô
lembrado, Dr.

Juiz:
Como assim não está lembrado?

Alexsander:
Dessas coisas.

Juiz:
Não está lembrado ou não quer falar?

Alexsander:
Não, é que eu não
tô
lembrado mesmo.

Juiz:
Você não está lembrado que o policial foi lá e revistou você, que achou droga lá e estava você e o Welington, que estavam lá no aeroporto. E aí o que que você lembra?

Alexsander:
Sim, disso aí sim.

Juiz:
E aí o que que você lembra?

Alexsander:
Eu só lembro que eu estava com um (inaudível) dentro do bolso, e aí quando peguei, veio os policiais, peguei e se assustei, aí
eu tirei o (inaudível) de dentro do bolso, joguei no chão, aí eu saí correndo dali e vim na rua de casa
.

Juiz:
E aí?

Alexsander:
Aí os dois policiais, o Elvio e o outro policial que eu esqueci o nome, aí
eles pegou e deu
disparo de arma de fogo, aí eu peguei e me rendi no chão, peguei e caí no chão, que eu assustei,

Juiz:
E aí?

Alexsander:
Aí pegou e colocou eu dentro do camburão, mas não pegou nada comigo. É só isso só que eu tenho para dizer.

Juiz:
Ué, você lembrou de muita coisa, disse que não lembrava, mas lembrou de muita coisa.
O que tinha nesse tubo aí?

Alexsander:

Tinha só um pouquinho de maconha.

Juiz:
De quem que era?

Alexsander:
Era meu, era para uso
.

Juiz:
Você é usuário?

Alexsander:
Isso.

Juiz:

Você é traficante?

Alexsander:
Não.

Juiz:
Estava vendendo neste dia, estava guardando essas drogas?

Alexsander:
Não.

Juiz:
Quem é Welington? Conhece ele?

Alexsander:
Eu conheci esse tal de Welington.

Juiz:
De onde você
conheceu ele
?

Alexsander:
Daqui mesmo.

Juiz:
É amigo seu?

Alexsander:
Não.

Juiz:
Ele mora lá no seu bairro?

Alexsander:
Ele morava vizinho de casa.

Juiz:
Não tem mais visto ele?

Alexsander:
Negativo, senhor.

Juiz:
E como foi a abordagem da Polícia?

Alexsander:
A abordagem da polícia foi normal.

Juiz:

Tá
. Com você achou droga?

Alexsander:
Não.

Juiz:

Tá
. Com o Welington achou droga?

Alexsander:
Achou na casa dele.

Juiz:
Na casa dele. Estava só você e o Welington ou tinha mais gente lá?

Alexsander:
Olha Dr., só que o policial Elvio pegou só eu, aí depois foi pegando os
outros pessoal
.

Juiz:
Estava todo mundo lá no aeroporto?

Alexsander:
Isso, estava em três.

Juiz:
Em três, né. Quem são os outros?

Alexsander:

Tava
eu, o
Gabrielzinho
e o tal de Welington.

Juiz:

Tá
. Aí de lá você foram para onde?

Alexsander:
Aí de lá nós, aí de lá nós não fomos para canto nenhum.

Juiz:
Não foi para a casa de ninguém?

Alexsander:
Não.

Juiz:

Tá
. Foi para a Delegacia?

Alexsander:
Isso, positivo.

Juiz:
Você prestou depoimento na Delegacia?

Alexsander:
Sim.

Juiz:
Você lembra?

Alexsander:
Sim.

Juiz:

Tá
. Você estava com o advogado na hora?

Alexsander:

Tava
.

Juiz:
Você lembra o nome dele?

Alexsander:

Dr
, eu não sei qual advogado que é, não sei se era o...

Juiz:
Mas estava com advogado?

Alexsander:
Advogado Zé Maria eu acho, seu não estiver enganado.

Juiz:
Uma parte aqui do seu interrogatório que está escrito assim – depois eu vou te perguntar: “que a droga que foi encontrada na casa do Marcelo é do Lobão,
que foi o declarante (no caso você) que escondeu lá sem o Marcelo saber".

A droga que foi encontrada na casa do Marcelo você que escondeu lá?

Alexsander:

Não.

Juiz:
Você também disse que sabe que “Lobão e o Marcelo é que vende drogas no Jardim Olinda e no Santa Terezinha, junto com o Coringa e a Andressa”. É verdade isso?

Alexsander:
Não sei, Dr.

Juiz:
“Que trabalha vendendo picolé e às vezes ajuda seu pai a fazer fossa” – É verdade isso?

Alexsander:
Quem, eu?

Juiz:
É.

Alexsander:
Positivo.

Juiz:
Ah, isso é verdade, né.

Alexsander:
Sim.

Juiz:
Tá

Alexsander:
Correto.

Juiz:
“E o declarante alega que tem problemas mentais”. Você tem algum problema? Você faz algum tratamento mental?

Alexsander:
Tenho problema, sim.

Juiz:
E você está fazendo tratamento?

Alexsander:
Não.

Juiz:
Hoje você está com quantos anos?

Alexsander:
23 anos.

Juiz:
Está trabalhando?

Alexsander:

Tô
.

Juiz:
Quem que mora com você lá na casa?

Alexsander:
Só eu, minha mãe, meu irmão e minha irmã e meu cunhado.

Juiz:
Tá
. Você falou que terminou o estudo, fez o
terceirão
tudo completo, né?

Alexsander:
Completo.

Juiz:
Bom, então estou satisfeito.

[...]

Defesa:
Alexsander, só para esclarecer, o Marcelo que o policial acabou de falar, ele é o Welington ou outra pessoa diferente?

Alexsander:
Ele é o Welington.

Defesa:
Welington como é conhecido, apelido dele é como Marcelo?

Alexsander:
Isso, é o apelido dele.

Defesa:
Que onde foi encontrada a drogas é na casa do policial que falou Marcelo, que na verdade é Welington?

Alexsander:
Isso.

Defesa:
Você tinha conhecimento que na época o
Gabrielzinho
mexia com tráfico de drogas?

Alexsander:
Não.

Defesa:
Não sabia?

Alexsander:
Não.

Defesa:
Esse Lobão, esse traficante aí que falaram que pegava droga lá, você
conhecia ele
?

Alexsander:
Não.

Defesa:
Não conhecia o Lobão?

Alexsander:
Não

Defesa:
Você nunca teve contato com ele nada?

Alexsander
: Não.

Defesa:
Você é usuário?

Alexsander
: Sim.

Defesa:
Você usa ainda ou parou?

Alexsander
: Parei.

Defesa:
Quando que você parou?

Alexsander:
Eu parei já era por esses dias.

Defesa:
Foi lá perto da época que aconteceu esse problema?

Alexsander
: Isso.

Defesa:
Você disse que na hora da abordagem, até o policial confirma, eles deram tiro. Você estava nervoso quando foi prestar o depoimento na Delegacia?

Alexsander:
Estava muito nervoso.

Defesa:
Você foi preso alguma vez depois disso ou não?

Alexsander
: Sim

Defesa:
Do quê? Mas é bem na época?

Alexsander
: Não, foi depois, 2 meses antes.

Defesa:
Ah antes, depois não?

Alexsander
: Sim.

Defesa:
Satisfeito.

(Trechos do interrogatório judicial de Alexsander Perondi
Parode
, extraídos da sentença condenatória vista no ID 230108205).
Destacamos

Welington Jesus Silva
não
foi
ouvido em juízo,
por
que

não foi encontrado para ser intimado
;
e, em razão disso
,

não compareceu à audiência na qual seria interrogado,
t
endo
sido
decretada a sua revelia,
entretanto
,

a
versão dos fatos apresentada
pelo segundo apelante

à
autoridade policial se coaduna com as demais provas colhidas na instrução criminal
:

[...] está no aeroporto quando avistou a PM. Que os policiais correram atrás do Alexsander e deu um tiro para cima, que nesse momento saiu correndo porque ficou com medo.
Que a droga que estava no quintal da casa do declarante pertence ao Alexsander Perondi
Parode
, mas que
não tinha conhecimento que as drogas que estava no quintal da sua casa
. Que
o Alexsander falou para o declarante que a droga que pegou a droga do vulgo “LOBÃO”
. Que o nome do Vulgo “Lobão” é Matheus, que o Alexsander frequentava a casa do declarante
[...]
.
(
Trechos do interrogatório
extra
judicial de
Welington Jesus Silva
vist
o
no ID
44558413
, p. 50
)
Destacamos

Diante disso, não remanesce dúvida que as provas judicializadas comprovam que os apelantes praticaram o crime de tráfico de drogas
narrado na denúncia
,
eis
os
PM

Nivaldo Evangelista da Costa Júnior
e
Elvio Nunes da Paixão
foram uníssonos ao afirmar que estavam
fazendo
diligências no bojo da operação “Abril seguro e Tiradentes”
quando vi
sualizaram
dois indivíduos em atitude suspeita dispensarem um objeto ao solo
;

e ao fazerem a
abordagem
de ambos

p
u
d
eram

constata
r
que se tratava de substância entorpecente.

Os referidos agentes públicos
, afirmaram, ainda, que
ao questionarem a origem do entorpecente aos suspeitos
,
estes indicaram
a

casa

na qual

o comprou
, encontra
ndo
,

os depoentes
no local indicado pelos primeiros indivíduos
, os apelantes

Alexsander e
Welington

Jesus
que também dispensaram a
droga antes de serem abordados
.

Por
fim,
as testemunhas
assevera
ra
m que, ao serem i
ndagados os apelantes
afirmaram
ter
mais entorpecente na residência
deste último
.

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais
militares
em incriminarem injustificadamente o
s
apelante
s
, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Diante do exposto, é
mister
asserir

que a tese aventada pela defesa, no sentido de que se trata de crime impossível
, porquanto os apelantes não teriam efetivado
qualquer
venda, mas tão somente teriam cogitado vender o entorpecente,
não
se
sustenta.

Isso porque
, é de trivial sabença, que
o
tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer

dos núcleos do tipo, dentre
os quais:
trazer consigo do art
.
33 da Lei
n. 11.343/06
, o tráfico já fica

plenamente configurado, sendo desnecessária a comprovação da efetiva venda do

entorpecente, ou mesmo de sua destinação a fins comerciais, uma vez que a intenção da

norma é evitar a circulação e a distribuição de substâncias de uso proscrito, o que decorre, em

última análise, da classificação do tráfico como crime de perigo abstrato, tendente à proteção
da saúde pública.

Sendo assim,
em que pese a negativa de autoria aduzida pelo
s
apelante
s
, não restam dúvidas que
as
suas afirmações ficaram isoladas nestes autos,
porque
a atuação
de ambos
na empreitada criminosa em apuração, ficou comprovada pelas palavras coerentes e concatenadas
d
a
s
testemunha
s
.

Em relação ao pedido de desclassificação do crime de tráfico para o de uso, deve ser ressaltado que, ainda que ficasse comprovado que o
s
apelante
s

são
usuário
s
de drogas – situação que não ficou demonstrada de modo indene de dúvidas nestes autos – mesmo assim tal circunstância não tem o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei de Drogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo, situação, essa, que não ficou demonstrada na espécie.

Além disso, como
foi
afirmado por Alexsander
na
fase policial,
este
pretendia vender o entorpecente fornecido pela pessoa
apelidada de
“Lobão”
,
circunstância, essa,
que indica que
,
além de ser usuário,
o primeiro apelante
cogitava praticar o comércio espúrio dividindo os lucros com
o comprador.

Sobre o assunto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nestes termos: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

De outra banda, ficou claro que a acusação se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pelo
s
apelante
s
, ao contrário
destes que
aleg
aram
ser apenas usuário
s
de drogas, todavia, não consegui
ram
demonstrar esse fato, como lhe
s
incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal.
Logo
,
tendo ficad
o
evidenciado que a droga apreendida se destinava à mercancia,
é imperiosa a
manutenção da condenação
de
Alexsander e Wel
ington
pelo ato ilícito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Posto isso, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Alexsander Perondi Parodi
e
Welington Jesus Silva
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024